Tribunal: TJDFT
Processo: 0018582-37.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018582-37.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AILDE LIMA E SILVA DA CRUZ, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AILDE LIMA E SILVA DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AILDE LIMA E SILVA e pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 16393833 que conheceu e deu provimento ao apelo da primeira embargante. Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado em ambos os recursos, intimem-se os embargados para apresentarem, no prazo legal, resposta aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, DF, 22 de junho de 2020 12:01:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador